Tribunal: TJSP
Processo: 2361923-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2016/2017 – Município de Bertioga – Ação ajuizada em face do espólio do devedor – Decisão agravada que determinou à exequente a juntada da certidão de óbito do genitor do executado, para verificação de eventual homonímia – Insurgência do Município – Cabimento – Executado devidamente identificado nos autos, com certidão de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2016/2017 – Município de Bertioga – Ação ajuizada em face do espólio do devedor – Decisão agravada que determinou à exequente a juntada da certidão de óbito do genitor do executado, para verificação de eventual homonímia – Insurgência do Município – Cabimento – Executado devidamente identificado nos autos, com certidão de óbito já juntada – Ausência de qualquer indício de homonímia – Determinação desnecessária e sem amparo legal – Ônus processual indevido à Fazenda Pública – Decisão reformada para afastar a exigência, receber a emenda à inicial com as novas CDAs e determinar, se o caso, a expedição de mandado de citação por oficial de justiça já requerido pela agravante – Recurso provido.